Tribunal: CARF
Processo: 10980.005512/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 91.
Para pedidos administrativos de restituição de pagamento indevido a título da Contribuição ao PIS/PASEP feitos anteriormente a 9 de junho de 2005, aplica-se a Súmula CARF no 91, com efeitos vinculantes. (SÚMULA CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDOS PROTOCOLADOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS 9 DE JUNHO DE 2005. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ NO RESP No 1.269.570-MG, POR FORÇA DO DISPOSTO NO § 2o DO ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Os pedidos de restituição de pagamento indevido a título de Contribuição ao PIS/PASEP, feitos a partir de 9 de junho de 2005, tem seu prazo prescricional estabelecido pelo comando contido no artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o § 1o do artigo 150 do CTN, De acordo com o estabelecido no artigo 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ, em matéria infraconstitucional na sistemática dos artigos 543-B e 543-C do COC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EM OBEDIÊNCIA AO DETERMINADO NA LEI No 8.383/1993, ARTIGO 66, § 4o.
Os pedidos de restituição, cujos recolhimentos foram efetuados após 13/06/2000, devem seguir as regras estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, em obediência á determinação contida na Lei no 8.383/1993, artigo 66, § 4o.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005512/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
DUOMO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 91.
Para pedidos administrativos de restituição de pagamento indevido a título da
Contribuição ao PIS/PASEP feitos anteriormente a 9 de junho de 2005, aplica-
se a Súmula CARF no 91, com efeitos vinculantes. (SÚMULA CARF no 91 -
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDOS
PROTOCOLADOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS 9 DE JUNHO DE
2005. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO
ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. APLICAÇÃO DA
DECISÃO DO STJ NO RESP No 1.269.570-MG, POR FORÇA DO
DISPOSTO NO § 2o DO ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
Os pedidos de restituição de pagamento indevido a título de Contribuição ao
PIS/PASEP, feitos a partir de 9 de junho de 2005, tem seu prazo prescricional
estabelecido pelo comando contido no artigo 3o da Lei Complementar no
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o §
1o do artigo 150 do CTN, De acordo com o estabelecido no artigo 62, § 2o do
RICARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ, em
matéria infraconstitucional na sistemática dos artigos 543-B e 543-C do COC,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS
DEFINIDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
EM
OBEDIÊNCIA
AO
DETERMINADO NA LEI No 8.383/1993, ARTIGO 66, § 4o.
Os pedidos de restituição, cujos recolhimentos foram efetuados após
13/06/2000, devem seguir as regras estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal, em obediência á determinação contida na Lei no 8.383/1993, artigo 66,
§ 4o.
Recurso Voluntário Negado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005512/2005-42
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/CURITIBA aqui combatido, por
economia processual e por bem descrever os fatos :

Trata o processo de Pedido de Restituição de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social — Cofins, protocolizado em
13/06/2005, em relação aos pagamentos efetuados, entre
15/03/1999 e 15/02/2004, para os períodos de apuração 02/1999
e 01/2004, totalizando R$ 570.195,78, tendo como motivo do
pedido a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98.
Em 08/07/2005, após análise, o pedido foi indeferido pela
Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR, conforme
Despacho Decisório às fls. 13/15, em razão da prescrição, a teor
do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999, quanto aos
recolhimentos havidos antes da data de protocolização do pedido,
ou seja, antes de 13/06/2000. Em relação aos pagamentos
efetuados após essa data, considerou-se não formulado o pedido,
por ter sido formalizado em desacordo com as normas de
regência.
Cientificada
do
Despacho
em
03/08/2005
(11.
1.9)
e
inconformada com a decisão proferida, a interessada, por
intermédio de procurador habilitado, interpôs, em 16/08/2005, a
tempestiva
Manifestação
de
Inconformidade
(fls.
20/44),
defendendo, inicialmente, o direito à restituição da COFINS
recolhida nos últimos 10 anos, pelo fato de o tributo estar sujeito
ao lançamento por homologação.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

Discorre, também, sobre as razões impeditivas à realização de
pedido de restituição através do programa PER/DCOMP,
salientado que o presente caso enquadra-se dentre as exceções do
art. 2" da IN SRF 414, de 2004 e que, por esse motivo, apresentou
o pedido via formulário.
No mérito, aduz que é indevida a COFINS exigida nos moldes da
Lei n° 9.718/98, tendo em vista a sua ilegalidade e
inconstitucionalidade para revogar a Lei Complementar n° 70/91,
uma vez que a redação do art. 195 da Constituição Federal
somente foi modificada, posteriormente à sua publicação, pela
edição da Emenda Constitucional n° 20/98.
Requer, pelo exposto, seja deferido o seu pedido de restituição.
É o relatório.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CURITIBA exarou o Acórdão o 06-
22.949, por sua 3a Turma, assim ementado :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 15/03/1999 a 15/05/2000
PREJUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado
da data da extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 15/06/2000 a 15/02/2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
FORMULÁRIO IMPRESSO.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO APÓS 29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico,
considera-se não formulado o pedido de restituição apresentado
em formulário impresso após 29/09/2003.
Solicitação Indeferida

3.

Ainda inconformada, apresentou recurso voluntário onde alega, em síntese :

- a COFINS é tributo sujeito ao lançamento por homologação e,
desta forma, o prazo para pleitear a restituição dos valores
recolhidos indevidamente aos cofres públicos, é de 10 (dez) anos.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

- quando do protocolo, a empresa explicou que o pedido de
restituição em questão não pôde ser realizado por meio do pedido
eletrônico, Programa PER/DCOMP em virtude de, ́a época, não
ser possível solicitar tal valor, uma vez que a empresa entendeu
que o caso em tela não se enquadrava em nenhuma das hipóteses
permitidas pela Secretaria da Receita Federal, uma vez que se
tratava de pedido de restituição da COFINS indevidamente
exigida pela legislação vigente, foi então requerido o pedido em
papel.
- a Receita Federal entendeu que se aplicava ao caso o disposto
no artigo 2o, IV da IN SRF 414/2004
- discute a inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo
da COFINS pela Lei no 9.718/98.
- defende a aplicação do disposto no Decreto no 2.346/97.
- requer, ao final, que seja admitido o recurso, que o CARF o
conheça, julgue e dê provimento, deferindo o pedido de restituição
da COFINS, face a inconstitucionalidade da Lei no m9.718/98, já
reconhecida pelo STF, para que a mesma seja compensada
ounressarcida com a devida atualização pela taxa SELIC.

4.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
10.

O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos necessários para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.

11.

A questão que fundamenta o debate nos presentes autos é a questão da prescrição
quanto ao pedido de restituição/compensação da COFINS..

A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO

12.

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social caracteriza-se como
tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo este definido como aquele em que o
contribuinte ou sujeito passivo da obrigação tributária efetua o recolhimento antecipadamente e
sujeita tal recolhimento á homologação pela autoridade fiscal.

13.

O pedido de restituição, constante das fls. 2 dos autos digitais, foi protocolado em
13/06/2005.

14.

Resolveria a questão a Súmula CARF no 91, com efeito vinculante para este
colegiado, conforme disposto na Portaria MF no 277, de 07/06/2018, que assim dispõe :

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

Súmula CARF No 91
- Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contados do fato gerador.

15.

No caso presente, entretanto, o pedido foi protocolado em 13/06/2005, portanto,
para este caso, conforme determinação contida na Súmula CARF No 91, não se aplica o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, e, sim, aplica-se a determinação contida no REsp no
1.269.570-MG, exarado em sede de repetitivo, que assim está redigido :

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO
CPC).
LEI
INTERPRETATIVA.
PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO
FIRMADO
ANTERIORMENTE
TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no
644.736/PE,Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
27.08.2007, e o recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min.Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o
da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo
apenas
sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência.
Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que,
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o
prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da
data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no
RE n.566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
04.08.2011, onde foi fixado marco para a aplicação do regime
novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data
do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em
confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).

3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em
interpretação de princípios constitucionais, urge inclinar-se esta
Casa ao decidido pela Corte Suprema competente para dar a
palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo
julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B,
do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de
9.6.2005, aplica-se o art.3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se
o
prazo
prescricional
dos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a
partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do
CTN.

4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

16.

Portanto, o prazo prescricional para os pedidos de restituição dos tributos sujeitos
á homologação, cujos pedidos tenham sido feitos a partir de 09 de junho de 2005, obedecem ao
prazo definido no artigo 3o da lei Complementar no 118/2005, ou seja, cinco anos a partir do
pagamento antecipado.

17.

A planilha de cálculo acostada pela recorrente aos autos (fls. 09/10 dos autos
digitais) tem datas de arrecadação no período de 15/03/1999 a 15/02/2004, cujos prazos
prescricionais para efetivação dos pedidos de restituição tem termo final em 15/03/2004 e
15/02/2009, respectivamente.

18.

O pedido de restituição foi protocolado em 13/06/2005, portanto, para os
recolhimentos efetuados no período de 15/03/1999 a 13/06/2000, o pedido foi feito após o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, tendo sido fulminado pela prescrição.

19.

Neste caso, há de aplicar também o comando inserto no artigo 62, parágrafo 2o do
atual Regimento Interno do CARF (RICARF) :

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(....)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).

20.

Assim, atingido o pedido de restituição, referente aos recolhimentos efetuados
entre 15/03/1999 e 13/06/2000, pelo prazo prescricional, não pode ser acolhido o recurso
apresentado neste quesito

21.

Com relação aos recolhimentos efetuados após 13/06/2000, ou seja, os
recolhimentos efetuados entre 14/06/2000 e 15/02/2004, deve-se verificar outro aspecto.

22.

O artigo 66 da Lei no 8.383/2003 estabelece :

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do
tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com
base na variação da UFIR
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União
e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
23.

A Secretaria da Receita Federal, em cumprimento ao determinado no § 4o do
artigo 66 da lei no 8.383/2003, vem editando sucessivas Instruções Normativas, disciplinando o
instituto da restituição no âmbito tributário.
24.

Dito isto, adoto como razões de decider, os dizeres do Ilustre Julgador Heldon
José Lobo Teixeira, autor do voto condutor do Acórdão recorrido :
No que diz respeito aos pagamentos realizados posteriormente à
data de 13/06/2000, tem-se que, ao disciplinar a restituição e a
compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, a Instrução Normativa SRF 210, de 30 de
setembro de 2002, aprovou os seguintes formulários, verbis:
"Art. 44. Ficam aprovados os formulários "Pedido de
Restituição", "Pedido de Pagamento de Restituição'; "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI "Pedido de Ressarcimento de
IPI", "Pedido de Cancelamento de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito" e "Declaração de
Compensação" constantes, respectivamente, dos Anexos 1, 11, III,
IV, V e VI desta Instrução Nor-maliva.
Parágrafo Único. A .SRF disponibilizará, no endereço <tirw►
v.receita.fcrzenda.gov.br >, os formulários a que se refere o
Caput. "
Posteriormente, em 11/04/2003, por meio da IN SRF n° 320,
foram
aprovados tanto o programa quanto as instruções para o
preenchimento
do
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
ou
Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
verbis:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos 111 e XVIII do art. 209 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria A1F n° 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no § P do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação determinada pelo art. 49 da Lei
n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na Instrução Normativa
.SRF n ° 210, de 20 de setembro de
2002, resolve:
Ari. 1' Aprovar o programa e as instruções para preenchimento do
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressar -cimenlo e da
Declaração de Compensação (PERIDCOMP').
Parágrafo Único. O programa, de livre reprodução, está
disponível
na
Internet,
no
endereço
<http://tirtivtir,r•eceitafcizenda.gov.br >. "
Em 24/04/2003, por sua vez, foi editada a IN SRF n" 323,
prevendo, no parágrafo único do art. 3°, que, verbis:
"Art. 3° Os formulários a que se refere o ar-t. 44 da Instrução
Normativa SRF n° 210., de 30 de setembro de 2002, somente
poderão ser utilizados pelo s: jeito passivo nas hipóteses em que a
reslituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação
federal, não possa ser requerido ou declarada à SRF mediante
utilização do programa PER/DCOMP, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 320, de 11
de abril de 2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descunrprimento do disposto no
caput, considerar-se-á não formulado o pedido de restituição ou
de ressarcimento e não declarada a compensação. " (Grifou-se)
A contribuinte, como já relatado, não se valeu do programa para
formalizar eletronicamente o seu pedido de restituição. Com vistas
a justificar tal comportamento, aduz que a Instrução Normativa n°
414/2004 permite ao contribuinte valer-se dos formulários, desde
que se configure uma das hipóteses de exceção, mas que no caso
não se trata de nenhuma das hipóteses, por se referir a Cofins
indevidamente exigida pela legislação.
Fato é que o pedido, quanto aos pagamentos feitos após
13/06/2000,
poderia ter sido formalizado eletronicamente já que nenhum
obstáculo pôde ser constatado (o crédito é administrado pela
Secretaria da Receita Federal e, quanto aos referidos
pagamentos, efetuados a partir de 13/06/2000, não havia
qualquer obstáculo temporal), e nesse contexto, não há qualquer
espaço para se alegar que o procedimento, tal como efetuado, tem
amparo no art. 3° da IN SRF n° 414, de 2004 (já que o pedido
relaciona-se a pagamentos indevidos de Cofins
— art. 2°, IV, c).
É válido frisar que, caso o pedido tivesse sido formalizado até
29/09/2003, ele poderia, a teor dos arts. 31 e 67 da IN SRF n°
460, de 18/10/2004, ser considerado formulado, no entanto, como
sua
apresentação
ocorreu
somente
em
13/06/2005,
tal
possibilidade não pode ser aventada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005512/2005-42

Dessa feita, (leve-se, também nesse ponto, considerar correto o
despacho decisório.
Quanto às razões de mérito apresentadas, não há como analisá-
las, seja em razão do reconhecimento da decadência do direito de
restituição em relação aos pagamentos efetuados até "13/06/2000,
seja em razão do desconhecimento do pedido (pedido não
formulado) em relação aos pagamentos efetuados após esta data.

Conclusão

25.

Neste norte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o
direito creditório referente aos recolhimentos feitos a título de COFINS, efetuados pela
recorrente, no período de 15/03/1999 a 13/06/2000, por ter sido atingido pelo prazo
prescricional determinado pelo artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, prazo este avalizado
pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, e com referência aos recolhimentos efetuados no período
de 14/06/2000 a 15/02/2004, por terem sido solicitados em desconformidade com os requisitos
impostos pela Secretaria da Receita Federal, em obediência ao determinado pelo § 4o do artigo
66 da Lei no 8.383/2003.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital